Tribunal: TJSP
Processo: 1506907-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506907-65.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MATHEUS LUCAS PAIVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e, no mérito, deram provimento ao recurso para
absolver o réu MATHEUS LUCAS PAIVA COSTA do crime imputado na
denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506907-65.2020.8.26.0114 -Voto no 22.891 - ALC
2
Apelação Criminal no 1506907-65.2020.8.26.0114
Apelante: Matheus Lucas Paiva Costa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Campinas
VOTO no 22.891
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade por vício
no reconhecimento. Rejeição. Mérito. Insuficiência de
provas para a condenação. Absolvição decretada. Apelo
provido.
1)
MATHEUS
LUCAS
PAIVA
COSTA
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 289/294, à pena de 09 anos e 02
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 21
dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP,
concedido o apelo em liberdade (fls. 293).
A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade
por vício no reconhecimento fotográfico. No mérito, requereu a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das
causas de aumento do emprego de arma e do concurso de agentes (fls.
304/319).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
327/338), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 348/358).
É o relatório.
2) A preliminar de nulidade por irregularidade no
reconhecimento policial não merece prosperar.
De acordo com as palavras do ofendido e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506907-65.2020.8.26.0114 -Voto no 22.891 - ALC
3
policial ouvido em Juízo, antes do reconhecimento a vítima descreveu as
características do assaltante, tendo sido apresentadas inúmeras fotografias
de pessoas com características semelhantes, sem qualquer tipo de
influência à vítima.
Assim,
não
há
qualquer
mácula
no
reconhecimento efetuado, sendo que, pela análise do mérito a seguir, com
solução favorável à defesa, a discussão sobre eventuais irregularidades
deste ato de reconhecimento perde relevância.
Rejeito, assim, a preliminar.
3) Dou provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 01/02) que, em 24/01/2020,
por volta das 15h40min, na Rua Pedro Paulino, próximo ao no 173, Jardim
das Bandeiras, comarca de Campinas, MATHEUS LUCAS PAIVA COSTA,
agindo em concurso com 02 indivíduos não identificados, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra
L.T.A., restringindo sua liberdade, o veículo Fiat/Fiorino 1.4 flex, de placas
FNC-4121, em cujo interior havia diversos pacotes contendo produtos,
avaliados em R$ 2,028.21, de propriedade da empresa “MURICI
TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELE”.
Em
que
pese
a
narrativa,
não
ficou
suficientemente demonstrada a autoria delitiva.
A vítima disse ter sido abordada por um indivíduo
no momento em que realizava entrega de mercadorias. Ele anunciou o
assalto e exigiu que o declarante passasse para o banco do passageiro. Em
seguida, conduziu o veículo até determinado local. Um veículo Fiat Palio,
cor verde, acompanhou o trajeto. Em determinado momento, o assaltante
parou o automóvel e 02 outros indivíduos auxiliaram na retirada das
mercadorias. Em seguida, o assaltante conduziu o automóvel do declarante
até certo local e liberou o declarante e seu automóvel. Os comparsas
seguiam no carro verde e todos se evadiram. Na Delegacia, reconheceu o
réu como autor do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506907-65.2020.8.26.0114 -Voto no 22.891 - ALC
4
Em
Juízo,
não
conseguiu
efetuar
o
reconhecimento em razão do lapso temporal transcorrido (fls. 13/17 e mídia,
após fls. 288).
O policial civil Claudio narrou somente ter
participado do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Na época, o
ofendido narrou algumas características do assaltante e, após ter acesso ao
álbum de fotos da delegacia, reconheceu MATHEUS como sendo um dos
autores do roubo. Os coautores não foram identificados, uma vez que a
vítima não teve acesso a eles. Na época, MATHEUS tinha mandado de
prisão expedido em decorrência da prática de crime da mesma natureza
(mídia, após fls. 248).
Em Juízo, MATHEUS negou envolvimento no
roubo. Disse que foi acusado pela prática de outros roubos e foi absolvido
em alguns deles (mídia, após fls. 288).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a prova é frágil para a condenação.
O policial civil ouvido nada informou sobre os
fatos, uma vez que somente acompanhou o reconhecimento efetuado pela
vítima.
O réu foi detido posteriormente, sendo que nada
de ilícito foi encontrado em seu poder. A vítima não teve condições de
confirmar o reconhecimento do réu em Juízo e apenas reconheceu o réu na
fase extrajudicial, por fotografia, após visualizar o álbum de fotos da Polícia.
Muito embora MATHEUS pudesse estar envolvido
no roubo, a prova produzida ficou frágil.
Como visto, o apelante não foi detido durante
perseguição, não foi preso em poder da res ou do simulacro utilizado e não
foi reconhecido judicialmente. A versão exculpatória, apesar de pouco
provável, é possível.
Assim, diante deste quadro duvidoso, conclui-se
que o Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou
ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506907-65.2020.8.26.0114 -Voto no 22.891 - ALC
5
confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição é medida que se
impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
Neste mesmo sentido é a doutrina: “O in dubio pro
reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve
ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de
favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o
delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de
qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique
como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais,
ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem
dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o
órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e
fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o
non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8a
edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).
4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou provimento ao recurso para absolver o réu MATHEUS LUCAS PAIVA
COSTA do crime imputado na denúncia, com fundamento no art. 386, VII,
do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator